Tribunal: STF
Processo: HC 188834
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. PENA CUMPRIDA ANTES DE SER PROTOCOLIZADA A PRESENTE IMPETRAÇÃO. AUSÊNCIA DE OBJETO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 17.7.2020, pela Defensoria Pública de São Paulo, em benefício de Leonardo Nascimento Cardoso, contra decisão do Ministro Jorge Mussi, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 20.5.2020, não conhecido o Habeas Corpus n. 575.786:
    “Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de LEONARDO NASCIMENTO CARDOSO contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no julgamento da Apelação n. 0000575-30.2016.8.26.0557.
    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, como incurso nas sanções do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06.
    No julgamento da apelação, o Tribunal de origem deu provimento parcial ao apelo ministerial para afastar a substituição da pena privativa pela restritiva de direitos, mantendo-se, no mais, a sentença condenatória.
    Irresignada, a defesa opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados pelo Colegiado estadual.
    Sustenta a impetrante que o regime fechado fixado para início de desconto da reprimenda imposta ao paciente foi estabelecido com base na gravidade abstrata da conduta.
    Entende que a quantidade de pena aplicada ao paciente, sua primariedade e o fato de as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal lhe haverem sido consideradas favoráveis permitiriam a mitigação para o modo inicial aberto.
    Evoca os enunciados das Súmulas 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal e Súmula 440 do Superior Tribunal de Justiça.
    Aduz, ainda, ser devida a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos.
    Destaca, por fim, que o crescimento acelerado da pandemia de Covid-19 - Coronavírus - justificaria o deferimento do regime aberto ao paciente, nos termos da Recomendação n. 62/2020 do CNJ, a fim de diminuir as consequências advindas do contágio do vírus.
    Requer a concessão da ordem constitucional para que seja fixado o regime inicial aberto e substituída a pena corpórea pela restritiva de direitos.
    A liminar foi indeferida às fls. 60-61.
    As informações foram prestadas às fls. 68-86.
    O MPF, às fls. 88-91, manifestou-se pela concessão parcial da ordem.
    É o relatório.
    Cumpre atestar a inadequação da via eleita para a insurgência contra o ato apontado como coator, pois o ordenamento jurídico prevê recurso específico para tal fim, nos termos do art. 105 da Constituição Federal, circunstância que impede o seu formal conhecimento, conforme entendimento pacífico no âmbito desta Corte Superior de Justiça.
    O alegado constrangimento ilegal, entretanto, será analisado para a verificação da eventual possibilidade de atuação ex officio, nos termos do art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal.
    No que se refere ao abrandamento do regime inicial, verifica-se que a alegação deduzida na inicial não foi alvo de deliberação pelo Tribunal de origem, impedindo a atuação deste Sodalício, sob pena de indevida supressão de instância (...)
    Em relação à almejada substituição da pena, tem-se que a conversão por restritiva de direitos foi afastada diante do não preenchimento dos requisitos legais, conforme o seguinte excerto do a o impugnado (e-STJ fl. 47):
    ‘Portanto, as circunstâncias concretas que envolvem o crime de tráfico praticado nestes autos, que, inclusive, justificaram a elevação da pena-base, demonstram que a eventual aplicação de pena restritiva de direitos é medida absolutamente insuficiente à sua efetiva repressão e mostra-se como solução violadora da segurança social, incidindo, então, a proibição que consta do artigo 44, inciso III do Código Penal.’ (…)
    Nesse contexto, verifica-se que a impossibilidade de conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos encontra-se devidamente justificada.
    Ante o exposto, com fundamento no art. 34, inciso XX, do Regimento Interno deste Superior Tribunal, não conheço o habeas corpus”.
    2. A impetrante alega que, embora o paciente tenha sido condenado pela prática de tráfico privilegiado à pena de um ano e oito meses de reclusão, teria sido fixado o regime inicial fechado com fundamento na gravidade abstrata desse delito.
    Sustenta ser o paciente primário, de bons antecedentes e, pelo “contexto da pandemia de Covid-19” e da quantidade do entorpecente de 2,4 gramas de crack, seria cabível a fixação do regime inicial aberto para o cumprimento da pena e a substituição por pena restritiva de direitos.
    Este o teor dos requerimentos e do pedido:
    “(...) requer a concessão LIMINAR da ordem de fixação de regime aberto, bem como seja substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
    Ao final, a Defensoria Pública aguarda a concessão definitiva da ordem, confirmando-se a decisão liminar de fixação do regime inicial aberto, bem como seja substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos”.
    3. Em 20.7.2020, o Ministro Dias Toffoli, Presidente deste Supremo Tribunal, requisitou informações ao Ministro Jorge Mussi, do Superior Tribunal de Justiça, e ao Tribunal de Justiça de São Paulo para complementação da instrução da presente impetração.
    As informações foram prestadas e os autos vieram-me conclusos.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    4. Carente de objeto e de interesse de agir a impetrante.
    5. Consta das informações prestadas pelo Tribunal de Justiça de São Paulo:
    “(...) Em atenção à solicitação, esclareço, desde logo, que o ora paciente não é parte na Ação Penal nº 0006011-47.2017.8.26.0132, indicada na inicial da impetração em destaque, sendo que, conforme outros dados de identificação fornecidos e o constrangimento apontado, consultados os assentamentos eletrônicos da Secretaria da Seção de Direito Criminal deste Tribunal, verificou-se constar o registro da Apelação Criminal nº 0000575-30.2016.8.26.0557 interposta pelo Ministério Público contra a sentença prolatada nos autos da ação penal da Vara Criminal da Comarca de Olímpia, na qual foi Leonardo condenado por infração ao art. 33, caput e § 4º, da Lei nº 11.343/06, às penas de 01 ano e 08 meses de reclusão, no regime inicial fechado, e 166 dias-multa, substituída a sanção corporal por restritivas de direitos.
    A Quarta Câmara de Direito Criminal, aos 26 de fevereiro de 2019, por votação unânime, deu provimento ao reclamo para afastar a substituição da pena privativa de liberdade, com determinação de expedição de mandado de prisão.
    Opostos embargos de declaração pelo causídico, foram eles rejeitados pela Turma Julgadora, à unanimidade, aos 26 de março de 2019, certificando-se o trânsito em julgado.
    Anoto ainda, consoante extrato de movimentação processual de primeira instância, que a execução do sentenciado foi registrada sob o número 0008256-35.2019.8.26.0496, da Unidade Regional do Departamento Estadual de Execução Criminal - Deecrim 8ª RAJ - Comarca de São José do Rio Preto, tendo sido, aos 10 de julho último, declarada extinta a sanção imposta na ação penal em comento pelo seu integral cumprimento” (grifos nossos).
    6. Quando impetrado o presente habeas corpus neste Supremo Tribunal, em 17.7.2020, a pena de um ano e oito meses de reclusão e 166 dias-multa, imposta ao paciente no processo de origem, tinha sido cumprida, tendo sido declarada extinta em 10.7.2020.
    No momento da impetração deste habeas corpus, não mais havia efetividade jurídica na pretensão da impetrante de alteração do regime inicial de cumprimento da pena de fechado para o aberto ou substituída a pena privativa de liberdade imposta ao paciente por restritiva de direitos, o que traduz inadequado uso da ação constitucional sem objeto legítimo e sem condição de prosperar validamente.
    7. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 31 de agosto de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora